Tribunal: TJDFT
Processo: 0748944-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748944-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARCA LOGISTICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arca Logística Tecnologia e Serviços Ltda.-EPP contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de busca e apreensão na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado por ela (id 255543439 dos autos originários). A agravante alega que o direito do credor fiduciário de alienar o bem apreendido liminarmente está sujeito à condição de não quitação da integralidade da dívida pelo devedor. Sustenta que o Tema Repetitivo no 722 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que cabe ao devedor pagar a integralidade da dívida, a qual abrange as parcelas vencidas e vincendas. Acrescenta que os valores devem ser apresentados e comprovados pelo credor. Argumenta que o agravado indicou o valor de R$ 156.168,08 (cento e cinquenta e seis mil cento e sessenta e oito reais e oito centavos), em que constam as parcelas vencidas e vincendas atualizadas monetariamente. Informa que juntou o depósito judicial correspondente ao valor exato indicado pelo agravado para purgar a mora. Defende que inexiste previsão legal que autorize a inclusão das custas processuais e honorários advocatícios no montante necessário à purgação da mora. Destaca que as despesas processuais e honorários advocatícios não estavam definidos ao tempo da purgação da mora. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer a devida purgação da mora e determinar a liberação imediata do veículo apreendido. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 78134587). É o breve relatório. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam demonstrados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está presente. A controvérsia recursal consiste em analisar se o valor depositado abrange a totalidade do débito e enseja o reconhecimento da purgação da mora. O art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/1969, com redação dada pela Lei n.o 10.931/2004, prevê que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Confira-se: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. A purga da mora prevista no artigo supramencionado não contempla a incidência de honorários advocatícios, despesas com notificação e remoção do veículo e demais custas processuais no caso de inadimplemento do devedor fiduciário. Esses valores decorrem da aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual, a parte que der causa à propositura da demanda deve arcar com as verbas sucumbenciais correspondentes. Confiram-se os julgados seguintes deste Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PURGAÇÃO DA MORA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A relação jurídica estabelecida no contrato de alienação fiduciária é de natureza consumerista, cuja legislação aplicável preceitua a interpretação mais favorável ao consumidor quanto às cláusulas contratuais. 2. Afasta-se a cláusula contratual que estabelece honorários advocatícios prévios, porquanto não previstos no rol do art. 2o , § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69. 3. A purga da mora restringe-se ao valor da dívida, sem acréscimo de despesas, tais como custas e honorários advocatícios, por não integrarem a "dívida pendente" a que se refere o § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 (REsp Repetitivo no 1.418.593/STJ). 4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1372021, 0710273-93.2021.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15.9.2021, publicado no DJe: 7.10.2021.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA QUITAÇÃO DO DÉBITO. ARTIGO 487, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PURGA DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PENDENTE. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios, as despesas com a notificação cartorária e as custas processuais não integram o débito pendente para efeito de purgação da mora, conforme se pode inferir do disposto no artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. 2. Nas ações de busca e apreensão, o prazo concedido ao autor para manifestar-se sobre o valor do depósito elisivo da mora é preclusivo. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão n.1014482, 20160610025242APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26.4.2017, Publicado no DJE: 9.5.2017. Pág.: 347/355) O agravado propôs a ação originária contra a agravante e indicou o valor de R$ 156.168,08 (cento e cinquenta e seis mil cento e sessenta e oito reais e oito centavos) referente ao débito. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do bem (id 247592902 dos autos originários). A agravante depositou o valor de R$ 156.168,08 (cento e cinquenta e seis mil cento e sessenta e oito reais e oito centavos) conforme comprovante apresentado nos autos (id 253793293 dos autos originários). O pagamento do valor indicado pelo agravado na petição inicial no prazo previsto no art. 3o, § 1o, do Decreto Lei no 911/1969 purga a mora e o bem apreendido deve ser-lhe restituído sem qualquer ônus. O perigo de dano é evidente porquanto o bem foi apreendido e encontra-se na posse do agravado, o qual poderá dispor dele após a consolidação da propriedade. Concluo que os argumentos da agravante ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a restituição imediata do veículo apreendido à agravante. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator